Tribunal: TJMT
Processo: 1002236-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002236-17.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Nulidade, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), ANDERSON MENDONCA VASCONCELOS - CPF: 073.841.591-05 (IMPETRANTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (IMPETRANTE), DIONJONATAN CAETANO DE SOUZA - CPF: 035.103.991-02 (PACIENTE), Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT (IMPETRADO), ELIAS MARQUES (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MENDONCA VASCONCELOS - CPF: 073.841.591-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. VEDAÇÃO À NULIDADE DE ALGIBEIRA. INTERVALO TEMPORAL EXCEPCIONAL ENTRE O INTERROGATÓRIO E A OITIVA DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente que responde à Ação Penal n. 0000289-88.2016.8.11.0098 pela suposta prática do crime de homicídio simples tentado. A impetração questiona decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade do interrogatório judicial, realizado em 24/10/2018, antes da conclusão da oitiva das testemunhas de acusação. Os impetrantes postulam, no mérito, o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a renovação do interrogatório após a oitiva das testemunhas.

II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para o trancamento da ação penal na hipótese de alegada nulidade procedimental; (ii) estabelecer se a inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP configura nulidade absoluta ou relativa, e se há preclusão da matéria quando não arguida tempestivamente; (iii) determinar se o intervalo temporal excepcional entre o interrogatório (2018) e a oitiva das testemunhas (2026) justifica a concessão de novo interrogatório ao acusado.

III. Razões de decidir:

1.

O habeas corpus constitui remédio constitucional adequado para sanar constrangimentos ilegais que violem garantias fundamentais do devido processo legal, sendo cabível para reconhecer nulidades processuais demonstradas de plano.

2.

O trancamento da ação penal constitui medida excepcionalíssima, somente admitida quando demonstrada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência manifesta de justa causa, hipóteses não verificadas no caso concreto.

3.

A denúncia descreve fatos em tese típicos (homicídio simples tentado), não há causa extintiva da punibilidade, e a justa causa para a ação penal está presente, lastreada em elementos informativos colhidos na fase investigatória.

4.

A alegada nulidade procedimental, ainda que reconhecida, não teria o condão de ensejar o trancamento da ação penal, mas apenas a renovação do ato viciado.

5.

O art. 400 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 11.719/2008, estabelece o interrogatório do réu como o último ato da instrução processual, concretizando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

6.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido de que a inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP configura nulidade relativa, e não absoluta, sujeitando-se à arguição tempestiva e à demonstração de prejuízo concreto.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.114 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu.

8.

No caso concreto, o interrogatório foi realizado em 24/10/2018, com a presença de Defensora Pública, sem que qualquer irresignação fosse manifestada naquele momento, embora fosse de conhecimento que a instrução não estava concluída.

9.

A alegação de nulidade somente foi apresentada em 12/09/2025, quase sete anos após a realização do interrogatório, configurando inequívoca preclusão temporal.

10.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o inconformismo da defesa deve ser manifestado na própria audiência em que ocorrido o alegado vício, com o registro na ata respectiva, sob pena de preclusão.

11.

A constituição de novos advogados não tem o condão de reabrir prazos processuais já fulminados pela preclusão, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.

12.

Os atos processuais praticados pela defesa anterior vinculam o acusado, não podendo ser desconsiderados pela simples troca de patronos.

13.

A Defensora Pública que acompanhou o interrogatório em 24/10/2018 exerceu plenamente a defesa técnica do Paciente, tendo inclusive assegurado entrevista reservada e alertado o acusado sobre seu direito ao silêncio.

14.

O ordenamento processual penal brasileiro consagra, no art. 563 do CPP, o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem efetivo dano à parte.

15.

Tratando-se de nulidade relativa, cabe à parte que a alega demonstrar, de forma concreta e específica, qual o prejuízo sofrido.

16.

A defesa limitou-se a afirmar que o prejuízo seria "manifesto e presumido", sem demonstrar, de modo específico, qual fato novo não pôde ser rebatido pelo Paciente em seu interrogatório, ou de que forma concreta sua autodefesa teria sido cerceada.

17.

O Paciente teve acesso aos autos do inquérito policial, foi assistido por Defensora Pública durante o interrogatório, e foi devidamente alertado sobre seu direito ao silêncio, podendo exercer plenamente sua autodefesa.

18.

Até a presente data, as testemunhas ainda não foram ouvidas em juízo, de modo que não há como afirmar que seus depoimentos trouxeram fatos novos que não puderam ser rebatidos pelo Paciente.

19.

A mera inversão do rito, por si só, quando desacompanhada da demonstração de prejuízo real, não é suficiente para macular o processo de nulidade insanável.

20.

A postura da defesa, que permaneceu silente por quase sete anos e somente arguiu a nulidade após sucessivas trocas de patronos, revela típica hipótese de "nulidade de algibeira", caracterizada pela insurgência tardia, manejada conforme a conveniência estratégica da defesa.

21.

A "nulidade de algibeira" é prática reiteradamente rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, por violar os princípios da lealdade processual, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

22.

Na ponderação entre as garantias constitucionais e os princípios processuais, deve prevalecer, no caso concreto, a preclusão e a vedação à nulidade de algibeira.

23.

O caso concreto apresenta peculiaridade excepcional: o interrogatório foi realizado em 24/10/2018, e a oitiva das testemunhas está agendada para 27/03/2026, ou seja, mais de sete anos após o interrogatório.

24.

Esse intervalo temporal excepcional, embora não afaste a preclusão nem a ausência de demonstração de prejuízo concreto, suscita questão de ordem prática: a memória do Paciente sobre os fatos e sobre seu próprio interrogatório pode estar comprometida pelo decurso do tempo.

25.

Embora não se reconheça a nulidade do interrogatório já realizado, revela-se recomendável, por medida de cautela e para assegurar a plenitude da defesa, que seja oportunizado ao Paciente novo interrogatório, a ser realizado após a oitiva das testemunhas.

26.

Essa solução atende ao princípio da ampla defesa e ao princípio do favor rei, permitindo que o Paciente, após tomar conhecimento dos depoimentos prestados em juízo, possa exercer plenamente sua autodefesa.

27.

Trata-se de medida de cautela processual, destinada a assegurar a higidez do processo e a plenitude da defesa, sem que isso implique reconhecimento de nulidade do ato já praticado.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1.

O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcionalíssima, somente admitida quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência manifesta de justa causa, não se prestando para sanar alegadas nulidades procedimentais.

2.

A inversão da ordem prevista no art. 400 do Código de Processo Penal configura nulidade relativa, sujeitando-se à arguição tempestiva, sob pena de preclusão, e à demonstração de prejuízo concreto, nos termos dos arts. 571, II, e 563 do CPP.

3.

A constituição de novos advogados não tem o condão de reabrir prazos processuais já fulminados pela preclusão, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.

4.

A alegação de nulidade pela inversão da ordem do interrogatório deve ser manifestada na própria audiência em que ocorrido o alegado vício, sob pena de preclusão e configuração de "nulidade de algibeira".

5.

O intervalo temporal excepcional entre o interrogatório do acusado e a oitiva das testemunhas, embora não configure nulidade formal, justifica, por medida de cautela e para assegurar a plenitude da defesa, a oportunização de novo interrogatório após a conclusão da instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, LXVIII e LV, da Constituição Federal; arts. 400, 563, 564, 565 e 571, II, do Código de Processo Penal; Lei n. 11.719/2008.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 127.900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 03/08/2016; STJ, Tema 1.114 dos recursos repetitivos; STJ, AgRg no REsp n. 1.946.048/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023; STJ, HC n. 446.528/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 20/9/2018; STJ, AgRg no HC 892.974/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 22/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 1.842.781/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de
habeas corpus

com pedido liminar impetrado pelos advogados acima qualificados em favor de
DIONJONATAN CAETANO DE SOUZA
, que responde à Ação Penal no 0000289-88.2016.8.11.0098, pela suposta prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP c/c art. 14, II, do CP).

Os impetrantes alegam, em síntese, a existência de nulidade absoluta do interrogatório judicial, realizado em 24/10/2018, antes da oitiva da vítima e testemunhas de acusação, em violação ao art. 400 do CPP e aos princípios do contraditório e ampla defesa; ausência de preclusão, pois a defesa atual somente se habilitou nos autos em 08/09/2025, manifestando-se na primeira oportunidade;

prejuízo evidente e presumido, considerando que o interrogatório ocorreu há mais de 6 anos e a oitiva das testemunhas está agendada apenas para 17/11/2026; e, constrangimento ilegal na manutenção da ação penal com vício insanável.

Requerem, liminarmente a suspensão da audiência designada para 17/11/2026, e suspensão do trâmite da ação penal até julgamento do mérito do
writ
.

No mérito, postulam o trancamento da ação penal por ausência de justa causa decorrente de nulidade insanável; ou, subsidiariamente, renovação do interrogatório após a oitiva das testemunhas. (id. 342061877).

A medida liminar foi indeferida por este Relator em 28/01/2026, (Id. 342742358).

As informações foram regularmente prestadas pela autoridade apontada como coatora em 28/01/2026 (Id. 342811377).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 344046864), em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça MAURO BENEDITO POUSO CURVO, assim ementando:

“Sumário: Habeas corpus – Homicídio simples tentado – Alegada nulidade do interrogatório por inversão da ordem prevista no art. 400 do Código de Processo Penal – Interrogatório realizado antes da oitiva da vítima e das testemunhas – Nulidade de natureza relativa – Necessidade de arguição tempestiva e demonstração de prejuízo concreto – Arts. 571, II, e 563 do CPP – Preclusão configurada – Ausência de demonstração de efetivo cerceamento de defesa – Prejuízo não presumido – Vedação à nulidade de algibeira – Inadequação do Habeas Corpus para o trancamento da ação penal – Ausência de constrangimento ilegal – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Antes de adentrar o mérito da impetração, cumpre examinar duas questões preliminares que se apresentam nos autos, quais sejam, a adequação da via eleita para o pedido de trancamento da ação penal e a natureza jurídica da nulidade alegada.

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal). Sua utilização para o trancamento de ação penal constitui medida excepcional, somente admissível quando se constata, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, a presença de uma das seguintes hipóteses: (i) atipicidade manifesta da conduta; (ii) extinção da punibilidade; (iii) ausência inequívoca de justa causa para a persecução penal; ou (iv) inépcia formal da denúncia.

No caso dos autos, a denúncia descreve fatos que, em tese, configuram o crime de tentativa de homicídio simples (art. 121, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal). Não há causa extintiva da punibilidade. A justa causa para a ação penal está presente, lastreada em elementos informativos colhidos na fase investigatória. A denúncia não padece de inépcia formal.

A alegação defensiva cinge-se à existência de nulidade procedimental decorrente da inversão da ordem prevista no art. 400 do Código de Processo Penal. Ainda que tal nulidade fosse reconhecida, seu efeito jurídico não seria o trancamento da ação penal, mas sim a renovação do ato viciado, conforme, aliás, reconhece a própria defesa em seu pedido subsidiário.

Portanto, o pedido principal de trancamento da ação penal não encontra respaldo na via eleita, devendo ser rejeitado de plano.

A análise do mérito do
writ
restringir-se-á ao pedido subsidiário de anulação do interrogatório e sua renovação ao final da instrução.

A defesa sustenta que a inversão da ordem prevista no art. 400 do Código de Processo Penal configura nulidade absoluta, insanável, que contamina todo o processo e retira a justa causa para sua continuidade. Tal entendimento não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 127.900/AM (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 03/08/2016), firmou o entendimento de que a norma do art. 400 do CPP aplica-se a todos os procedimentos penais, inclusive os regidos por legislações especiais, por se tratar de norma mais benéfica que densifica as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Contudo, o Supremo Tribunal Federal não classificou a inversão da ordem como nulidade absoluta.

Trago julgado mais recente proferido pelo Ministro Gilmar mendes:

“... 4. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. [...] (HC 228112 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s /n DIVULG 21-11-2023 PUBLIC 22- 11-2023).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolidou jurisprudência no sentido de que a inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP configura nulidade relativa, sujeitando-se, portanto, a dois requisitos cumulativos: (i) arguição tempestiva, sob pena de preclusão (art. 571, II, do CPP); e (ii) demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP). (
HC 267056,
Min. FLÁVIO DINO

Julgamento:
14/01/2026).

A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.933.759/PR (relator Ministro Messod Azulay Neto, julgado em 13/9/2023, DJe de 25/9/2023), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.114), fixou a seguinte tese:

“O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu (grifei).

A distinção entre nulidades absolutas e relativas é fundamental no sistema processual penal brasileiro. As nulidades absolutas decorrem da violação de normas de ordem pública, que tutelam interesses indisponíveis, e podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão.

As nulidades relativas, por sua vez, decorrem da violação de normas que tutelam interesses disponíveis das partes, devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão, e exigem a demonstração de prejuízo concreto.

A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP, embora configure violação a norma que densifica garantias constitucionais, não se enquadra no rol de nulidades absolutas previsto no art. 564 do Código de Processo Penal. Trata-se de vício procedimental que, embora grave, possui natureza relativa, sujeitando-se aos requisitos previstos nos arts. 563 e 571, II, do CPP.

Essa classificação não diminui a importância da garantia violada, mas apenas reconhece que o sistema processual penal brasileiro adota o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte (
pas de nullité sans grief
).

A preclusão é fenômeno processual que impede a prática de ato processual em razão do decurso do prazo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) ou do exercício anterior do direito (preclusão consumativa). Trata-se de instituto que visa assegurar a segurança jurídica, a estabilidade do procedimento e a lealdade processual.

O art. 571, II, do Código de Processo Penal estabelece que
"as nulidades deverão ser arguidas: (...) II - as relativas, na primeira oportunidade que tiver a parte de falar nos autos, sob pena de preclusão".

A análise da questão exige o exame detido dos autos.

No caso dos autos, o interrogatório do Paciente foi realizado em
24 de outubro de 2018
, por meio de carta precatória expedida à Comarca de Várzea Grande (MT), com a presença de Defensora Pública (Id. 57767861, págs. 151-153).

Conforme se extrai do termo de audiência, foi assegurada entrevista reservada com a Defensora, e o acusado foi devidamente alertado sobre seu direito ao silêncio.

Naquela oportunidade, a defesa técnica que acompanhou o ato não arguiu qualquer nulidade, embora fosse de conhecimento público e notório que a instrução não estava concluída, uma vez que a oitiva da vítima e de testemunhas permanecia pendente.

A alegação de nulidade somente foi apresentada em 1
2 de setembro de 2025,
quase sete anos após a realização do interrogatório, e após sucessivas mudanças de patronos.

O art. 571, II, do Código de Processo Penal estabelece:

"Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas:

(...)
II - das ocorridas posteriormente, em qualquer tempo, antes de transitada em julgado a sentença."

Como já consignado, a norma processual exige que as nulidades sejam arguidas "em qualquer tempo", o que poderia sugerir, à primeira vista, a impossibilidade de preclusão.

Todavia, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que, tratando-se de nulidade relativa, a arguição deve ocorrer na primeira oportunidade em que a parte tomar ciência do vício, sob pena de preclusão.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que:

"O reconhecimento de nulidade por inversão da ordem do interrogatório do réu, prevista no art. 400 do CPP, exige a demonstração de prejuízo, que não se confunde com a própria condenação. Além disso, o inconformismo da defesa deve ser manifestado na própria audiência em que ocorrido o alegado vício, com o registro na ata respectiva, sob pena de preclusão."
(STJ, AgRg no REsp n. 1.946.048/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023) n.n.

No mesmo sentido:

"In casu, embora a audiência de instrução tenha ocorrido em 31/1/2017, e, na ocasião, o acusado tenha sido interrogado antes da oitiva das testemunhas, é necessário, a fim de que se reconheça a nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, que a impugnação tenha sido tempestiva, ou seja, na própria audiência em que o ato foi realizado, sob pena de preclusão."
(STJ, HC n. 446.528/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 20/9/2018)

A
ratio decidendi
desses precedentes reside no fato de que a nulidade relativa, por atingir primordialmente o interesse da parte, deve ser arguida no momento em que o vício se torna conhecido, sob pena de se configurar a chamada "nulidade de algibeira", caracterizada pela insurgência tardia, manejada conforme a conveniência estratégica da defesa.

No caso concreto, a Defensora Pública que acompanhou o interrogatório em 24/10/2018 tinha pleno conhecimento de que a instrução não estava concluída, e poderia (e deveria) ter arguido a nulidade naquele momento.

A inércia da defesa técnica, que deixou transcorrer quase sete anos sem qualquer manifestação, configura inequívoca preclusão temporal.

Os impetrantes sustentam que não haveria preclusão, pois a defesa atual somente se habilitou nos autos em 08/09/2025, manifestando-se na primeira oportunidade. Alegam, ainda, que o Paciente teve sua defesa exercida por advogado dativo, posteriormente renunciante, e que não havia Defensoria Pública instalada na comarca à época.

Sobre o tema, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a constituição de novos advogados não tem o condão de reabrir prazos processuais já fulminados pela preclusão, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que:

"A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente em que a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência, levando ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão. Além disso, configura a vedada 'nulidade de algibeira', caracterizada pela insurgência tardia da defesa, como estratégia processual, numa perspectiva de melhor conveniência futura."
(STJ, AgRg no HC 892.974/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 22/10/2024)

No mesmo sentido:

"Acrescente-se, ainda, que, no caso em exame, deixou a defesa para alegar a aludida questão em sede de memoriais de apelação, mantendo-se silente quando da apresentação das alegações finais e, assim, tornando preclusa a matéria."
(STJ, AgRg no AREsp 1.842.781/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021)

Conforme se observa, os atos processuais praticados pela defesa anterior vinculam o acusado, não podendo ser desconsiderados pela simples troca de patronos.

Admitir o contrário seria permitir que o acusado, mediante sucessivas trocas de advogados, pudesse eternamente rediscutir questões já preclusas, em flagrante violação aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

No caso concreto, a Defensora Pública que acompanhou o interrogatório exerceu plenamente a defesa técnica do Paciente, tendo inclusive assegurado entrevista reservada e alertado o acusado sobre seu direito ao silêncio.

O fato de que, posteriormente, houve sucessão de patronos (advogado dativo, renúncia, nova constituição) não tem o condão de reabrir o prazo para arguição da nulidade, que já se encontrava preclusa desde a data da audiência.

Ainda que se afastasse a preclusão, o que se admite apenas para argumentar, a pretensão defensiva esbarraria na ausência de demonstração de prejuízo concreto.

O ordenamento processual penal brasileiro consagra, no art. 563 do Código de Processo Penal, o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem efetivo dano à parte:

"Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa."

A
ratio legis
da norma é evitar que o processo penal seja anulado por vícios meramente formais, que não tenham causado efetivo gravame às partes.

Tratando-se de nulidade relativa, cabe à parte que a alega demonstrar, de forma concreta e específica, qual o prejuízo sofrido.

In casu
, a defesa limita-se a afirmar que o prejuízo seria "manifesto e presumido", sem, contudo, demonstrar, de modo específico, qual fato novo, trazido por testemunha posteriormente ouvida, não pôde ser rebatido pelo Paciente em seu interrogatório, ou de que forma concreta sua autodefesa teria sido cerceada.

A alegação genérica de que "o Paciente foi privado de conhecer o teor dos depoimentos da acusação" não é suficiente para caracterizar o prejuízo, uma vez que:

a) O Paciente teve acesso aos autos do inquérito policial, onde constam as declarações prestadas pela vítima e testemunhas na fase investigatória;

b) O Paciente foi assistido por Defensora Pública durante o interrogatório, tendo sido assegurada entrevista reservada;

c) O Paciente foi devidamente alertado sobre seu direito ao silêncio, podendo exercer plenamente sua autodefesa;

d) Até a presente data, as testemunhas ainda não foram ouvidas em juízo, de modo que não há como afirmar que seus depoimentos trouxeram fatos novos que não puderam ser rebatidos pelo Paciente.

A mera inversão do rito, por si só, quando desacompanhada da demonstração de prejuízo real, não é suficiente para macular o processo de nulidade insanável.

A postura da defesa, que permaneceu silente por quase sete anos e somente arguiu a nulidade após sucessivas trocas de patronos, revela típica hipótese de "nulidade de algibeira", caracterizada pela insurgência tardia, manejada conforme a conveniência estratégica da defesa.

A "nulidade de algibeira" é prática reiteradamente rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, por violar os princípios da lealdade processual, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que:

"A jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. Acrescente-se, ainda, que, no caso em exame, deixou a defesa para alegar a aludida questão em sede de memoriais de apelação, mantendo-se silente quando da apresentação das alegações finais e, assim, tornando preclusa a matéria."
(STJ, AgRg no AREsp 1.842.781/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021)

No mesmo sentido:

"Configura a vedada 'nulidade de algibeira', caracterizada pela insurgência tardia da defesa, como estratégia processual, numa perspectiva de melhor conveniência futura."
(STJ, AgRg no HC 892.974/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 22/10/2024)

Admitir a tese defensiva seria permitir que o acusado, mediante sucessivas trocas de advogados, pudesse eternamente rediscutir questões já preclusas, em flagrante violação aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

Não obstante os fundamentos acima expostos, que levariam à denegação integral da ordem, o caso concreto apresenta peculiaridade excepcional que merece ser considerada.

O interrogatório do Paciente foi realizado em 24 de outubro de 2018, e a oitiva das testemunhas está agendada para 27 de março de 2026, ou seja, mais de sete anos após o interrogatório.

Esse intervalo temporal excepcional, embora decorrente de dificuldades objetivas na localização das testemunhas (conforme informado pela autoridade coatora), gera situação peculiar que merece reflexão.

Quando o art. 400 do CPP estabelece que o interrogatório deve ser o último ato da instrução, a
ratio legis
é permitir que o acusado, ao ser interrogado, tenha conhecimento recente e atual da prova oral produzida contra si, viabilizando o exercício efetivo da autodefesa.

Ainda que se admita que o Paciente teve acesso aos autos do inquérito policial, onde constam as declarações prestadas pela vítima e testemunhas na fase investigatória, o fato é que, ao ser interrogado em 2018, o paciente não tinha como saber que as testemunhas somente seriam ouvidas em juízo em 2026.

Essa circunstância excepcional, embora não afaste a preclusão nem a ausência de demonstração de prejuízo concreto (que impediriam o reconhecimento da nulidade por vício formal), suscita questão de ordem prática: a memória do paciente sobre os fatos, ocorridos em 2016, e sobre seu próprio interrogatório, realizado em 2018, pode estar comprometida pelo decurso do tempo.

Nesse contexto, embora não se reconheça a nulidade do interrogatório já realizado (por força da preclusão e da ausência de demonstração de prejuízo concreto), revela-se recomendável, por medida de cautela e para assegurar a plenitude da defesa, que seja oportunizado ao paciente novo interrogatório, a ser realizado após a oitiva das testemunhas.

Essa solução, embora não decorra do reconhecimento de nulidade formal, atende ao princípio da ampla defesa e ao princípio do favor rei, permitindo que o Paciente, após tomar conhecimento dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, possa exercer plenamente sua autodefesa, esclarecendo eventuais contradições ou apresentando sua versão dos fatos de forma atualizada.

Trata-se, portanto, de medida de cautela processual, destinada a assegurar a higidez do processo e a plenitude da defesa, sem que isso implique reconhecimento de nulidade do ato já praticado.

Ante o exposto,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
, nos termos da fundamentação, apenas para determinar que o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT) oportunize ao paciente DIONJONATAN CAETANO DE SOUZA novo interrogatório, a ser realizado após a conclusão da oitiva da vítima e das testemunhas arroladas pelas partes, sem prejuízo da validade do interrogatório já realizado em 24 de outubro de 2018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026